Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0703979-97.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIANE MENDES DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista ao apelado acerca dos documentos juntados pela apelante (id 65274231). Após, retornem-me os autos conclusos para a decisão. Prazo de 5 dias. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital